Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ATO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. MERA EXECUÇÃO DE CONDIÇÃO IMPOSTA EM AUDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender que o ato judicial impugnado possuía natureza executiva, limitando-se a cumprir determinação fixada anteriormente em audiência quanto ao levantamento de restrição de veículo mediante caução. O agravante sustenta ausência de comprovação idônea dos pagamentos apresentados pelo requerido, além de alegar que a análise desses documentos configuraria fato superveniente apto a afastar a preclusão e que a liberação do bem compromete o objeto principal da ação. A pretensão recursal consiste no conhecimento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, no reconhecimento da inexistência de prova idônea do cumprimento das condições impostas para o levantamento da restrição judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada no agravo de instrumento possui natureza meramente executiva, não sendo apta a reabrir prazo recursal; e (ii) estabelecer se houve fato superveniente capaz de afastar a preclusão quanto à decisão proferida em audiência que condicionou a retirada da restrição judicial à prestação de caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o ato impugnado se limita a cumprir determinação anterior que autorizou o levantamento da restrição do veículo mediante caução, motivo pelo qual não constitui decisão autônoma apta a ensejar novo recurso.
4. O conteúdo decisório substancial foi fixado na audiência na qual se estabeleceu a possibilidade de liberação do bem mediante caução, ocasião em que o agravante deveria ter interposto o recurso cabível. A ausência de impugnação naquele momento gera preclusão, nos termos do CPC.
5. A verificação posterior do cumprimento da condição imposta — caução — não configura fato superveniente e integra apenas a execução do comando judicial, não alterando o conteúdo da decisão nem reabrindo prazo recursal.
6. A alegação de risco ao resultado útil do processo não afasta a preclusão já consumada, sobretudo porque restou consignado em audiência o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, revelando ciência do agravante sobre a possibilidade de tutela substitutiva.
7. A manutenção da decisão agravada preserva a segurança jurídica ao impedir sucessivas impugnações de atos meramente executivos e observa o art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões já decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A verificação do cumprimento de condição fixada em decisão anterior constitui ato de execução e não reabre prazo recursal, por não modificar o conteúdo do comando judicial. 2. A preclusão impede a rediscussão de decisão interlocutória não oportunamente impugnada”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074695, AgIntCiv 0742236-80.2025.8.07.0000, Rel(a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025, p. 23/01/2026.